Tribunal: TJPA
Processo: 0819820-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819820-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0819820-05.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: ENIVALDO EMILIANO CARDOSO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES
PREVISTOS NO ARTIGO 157, § 3º, INCISO I, DO CPB.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR,
PACIENTE PORTADOR
DE DOENÇAS (TRANSTORNOS MENTAIS E INTENSAS DORES NA PRÓSTATA - DIFICULDADE EXTREMA DE URINAR E HPB). DESCABIMENTO. NÃO RESTOU
DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO, VISTO QUE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELA AUTORIDADE COATORA
O PACIENTE ESTÁ SOB ORIENTAÇÃO MÉDICA E VEM RECEBENDO OS MEDICAMENTOS PARA SEU TRATAMENTO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto a alegação de constrangimento ilegal em virtude do coato ser portador de doenças graves (
transtornos mentais e intensas dores na próstata - dificuldade extrema de urinar e HPB
), portanto requereu o benefício substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Todavia, o paciente está sob orientação médica e vem recebendo os medicamentos para seu tratamento;

2. Não cabe na espécie, substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, com base somente na questão humanitária e sanitária, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente Enivaldo Emiliano Cardoso, sentenciado em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 3º, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém.

O impetrante aduz que o paciente se encontra acometido de doenças graves -
transtornos mentais e intensas dores na próstata - dificuldade extrema de urinar e HPB
, e por isso, faz
jus
a prisão domiciliar em decorrência dos referidos problemas de saúde. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem.

O pedido de liminar foi indeferido
(Doc. Id. nº 17503355 - páginas 1 e 2)
, as informações foram prestadas e anexadas aos autos
(Doc. Id. nº 17651523 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
Habeas Corpus
, (Doc. Id. nº 17891259 - páginas 1 a 5)
.

É o relatório.

VOTO

Narra a peça inquisitorial que, no dia 01 de dezembro de 2016, por volta das 17H30, na vicinal que dá acesso ao assentamento Escalada do Norte, zona rural do Município de Rio Maria, o paciente na companhia dos corréus Moacir Abreu da Silva Filho e Francisco Pereira da Silva, munidos de armas de fogo, atiraram contra o veículo em que as vítimas Nedir Antônio de Moraes, Tânia Xavier da Silva, Thais Xavier de Oliveira, Deusirene Lopes da Silva e Keila Cristina Leal de Sá estavam, com o intuito de subtrair certa quantia em dinheiro e os pertences das mesmas, o que levou a morte da vítima Nedir Antônio de Moraes e ferimentos em Tânia Xavier da Silva e Thais Xavier de Oliveira.

Consta ainda que, no momento em que as vítimas foram abordadas pelos tiros, essas abandonaram o veículo, saíram pela mata para não serem mortas e procuraram ajuda em uma fazenda.

Assim, ficou comprovada a autoria e a materialidade pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, pela confissão dos corréus Francisco Pereira da Silva e Moacir Abreu da Silva Filho em fase policial, assim como no laudo de exame cadavérico.

COACTO PORTADOR DE DOENÇA

Quanto à possibilidade de substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que o paciente se encontrar acometido de doenças (
transtornos mentais e intensas dores na próstata - dificuldade extrema de urinar e HPB
), com consequências drásticas.

O artigo 318, inciso II, do CPP assegura que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - Extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Entretanto, ao assentar o preso em prisão domiciliar por estar extremamente debilitado em razão de doença grave, é medida excepcional que deve ser comprovada, com apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a enfermidade grave e a ineficiência e a inadequação estatal do tratamento de saúde prestado no sistema prisional. Porém, a impetração não evidenciou a impossibilidade de o tratamento médico ser prestado na casa penal onde o paciente se encontra custodiado.

Outrossim, nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, consta que o coacto está recebendo o tratamento adequado na casa penal, informando ainda que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP encaminhou laudo médico informando que o coacto faz uso de sonda vesical de demora, com débito claro e sem grumos, realizando tratamento com ciprofloxacino, ibuprofeno e óleo mineral.

Ante o exposto,
data venia
ao parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2024